Tribunal: TJES
Processo: 5005423-29.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005423-29.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: ANILTON DE OLIVEIRA PORTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005423-29.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO:
ANILTON DE OLIVEIRA PORTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA. LIMITAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE MULTA AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCABIMENTO. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado sustenta a inexistência de decisão liminar e o excesso de execução

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação quanto ao excesso, limitando o valor da multa astreinte imposta ao teto dos juizados especiais da fazenda pública, ou seja, R$84.720,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais).

3. Recurso inominado do executado defendendo a inexistência de astreintes, portanto o valor executado seria inexigível. Subsidiariamente, sustenta a desproporcionalidade no valor da condenação.

4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Nos autos em questão, em 2 de junho de 2022, a sentença de primeiro grau (ID 3205785) condenou o requerido a incluir o nome do autor no talão de água e a realizar a instalação do hidrômetro no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Embora não tenha sido estabelecido um prazo inicial específico para o cumprimento da obrigação, fato não questionado pelas partes, entende-se como data de início o dia em que o requerido tomou ciência da decisão. Posteriormente, em sede de acórdão (ID 4176099), o valor da multa foi majorado para R$1.000,00 (mil reais) diários, atendendo ao pedido do autor (ID 3928243) em razão do descumprimento da obrigação de fazer. Com a descida dos autos, a requerida foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação (ID 10606692), tendo informado apenas em 20 de setembro de 2023 que a medida havia sido realizada (ID 10606695). Diante do exposto, não se sustenta a alegação do recorrente quanto à inexistência de multa pelo descumprimento, uma vez que esta foi expressamente prevista no dispositivo da sentença.

6. Porém, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo de origem, compreendo que o valor apurado
in casu
(R$84.720,00) é exorbitante, revelando-se necessária a sua adequação. Por isso, merece parcial acolhida a pretensão recursal da Executada, readequando-se, nesta oportunidade, o
quantum
devido a título de astreintes ao montante de R$10.000,00.

7. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$
84.720,00
(oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais) para
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)